Tribunal: TJSP
Processo: 0000435-26.2017.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO - Princípio da insignificância – Impossibilidade – Apenada que faz da criminalidade o seu meio de vida – multirreincidência específica em crimes contra o patrimônio – Res furtiva que não possui valor insignificante, quando considerados os demais bens não avaliados em sede administrativa – Insignificância que esbarra no princípio da legalidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO - Princípio da insignificância – Impossibilidade – Apenada que faz da criminalidade o seu meio de vida – multirreincidência específica em crimes contra o patrimônio – Res furtiva que não possui valor insignificante, quando considerados os demais bens não avaliados em sede administrativa – Insignificância que esbarra no princípio da legalidade - Entendimento remansoso desta c. Câmara Criminal – Apelo NÃO PROVIDO.